Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira autora contra sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a celebração do acordo extrajudicial em momento anterior à citação configura a perda superveniente do interesse processual; (ii) verificar a possibilidade de homologação judicial do acordo e seus efeitos sobre o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir exige necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, ausentes quando o acordo extrajudicial é celebrado antes da citação, modificando as condições da obrigação e desconstituindo a mora do devedor.
4. Uma vez firmado o acordo extrajudicial, modificando os critérios de cumprimento da obrigação que ensejara o ajuizamento da ação, houve a desconstituição da mora do devedor, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do débito.
5. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes após a distribuição do processo, mas antes da citação da parte executada, implica a perda superveniente do interesse processual do exequente, acarretando a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo485,VI, do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do executado, mas após a propositura da demanda, implica a perda superveniente do interesse processual, autorizando a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. A homologação judicial de acordo extrajudicial é possível apenas quando subsistirem utilidade e necessidade práticas do provimento jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 239, § 1o, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1851808, 07219075520238070020, 8a Turma Cível, 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1851817, 07456790720238070001, 8a Turma Cível, 23/04/2024.